Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738350-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO REIS DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA D E C I S Ã O O relatório é o da decisão de ID no 42746098, in verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que determinou a expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel. Em suas razões, o agravante sustenta que interpôs recurso de apelação contra a sentença, o que impossibilita o seu cumprimento imediato. Argumenta que a apelação é dotada de efeito suspensivo, razão pela qual a decisão agravada não poderia ter determinado a desocupação do imóvel. Alega que não é aplicável ao caso em análise o disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, porquanto a sentença não confirmou, não revogou, nem concedeu tutela provisória. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge da determinação de desocupação voluntária do imóvel. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida”. Este Relator, por meio da referida decisão, indeferiu o efeito suspensivo. Intimado o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, este quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz determina que se expeça mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel, conforme determinado na sentença, não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a expedição do mandado de intimação para desocupação voluntária, conforme determinado na sentença possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Com efeito, e a rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante foi a sentença que concedeu a tutela provisória e determinou a expedição do mandado de intimação para desocupação voluntária – essa, sim, recorrível por meio de apelação, podendo o recorrente formular pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.012, § 3o, do CPC). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator